Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-03.2020.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000313-03.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE DOMINGUES - CPF: 535.414.721-20 (APELANTE), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS” - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO BANCÁRIO - INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - OBRIGATORIEDADE DA JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL - PERITO QUE AFIRMA A NECESSIDADE DO DOCUMENTO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ÔNUS DA PROVA - DOCUMENTO NÃO APRESENTADO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO - DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DANOS MATERIAIS E MORAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista

2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”.

4. Considerando que o perito que afirma a necessidade do documento original para realização da perícia grafotécnica bem como que, intimada, deixou a instituição bancária de apresentar os documentos exigidos, tem-se que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório.

5. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

6. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo, e nos danos morais, desde a data do arbitramento; e os juros moratórios referentes aos danos materiais e morais fluem a partir do evento danoso.

7. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso do autor parcialmente provido.

10. Recurso da ré desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos tanto pelo autor
JOSÉ DOMINGUES
como pela ré
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Danos Morais” n.o
1000313-03.2020.8.11.0020
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente os débitos discutidos; condenando a ré à devolução em dobro dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da autora, a contar de maio de 2015, acrescidos de correção monetária, além de juros legais a partir da citação; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M a partir da sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte autora e apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença apenas no que tange ao termo inicial dos juros moratório e correção monetária tanto dos danos morais quanto dos materiais, pugnando sejam fixados desde o evento danoso.

A ré, por sua vez, ao interpor seu recurso, aduz inexistir qualquer indício de ato ilícito que tenha praticado para gerar resultado lesivo à parte adversa, sendo sua intenção o ressarcimento por valores que não lhe são devido a fim de locupletar-se a expensas da instituição bancária, ao tentar obter enriquecimento ilícito.

Informa que o autor contratou junto à apelante na modalidade de portabilidade, preenchendo de todos os campos no sistema corretamente e informando todos seus dados bancários, sendo a operação realizada dentro dos parâmetros da Resolução n.o 4.292 de 2013 do Banco Central.

Assim, considerando regular o negócio jurídico acordado, pugna pela descaracterização dos danos morais alegados pelo autor, requerendo, ao final, seja o seu recurso provido com a consequente reforma da sentença.

O autor, ao contrarrazoar o recurso da instituição bancária, reitera que esta deixou de apresentar as vias originais dos documentos contestados, restando seu direito precluso, impedindo por consequência, a realização da perícia grafotécnica, não se desincumbindo de seu ônus, presumindo-se assim, verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Ademais, alegando que a apelação apresentada não ataca as razões da sentença que levaram a procedência da ação, requer seja, preliminarmente, negado conhecimento ao recurso da ré.

Ainda, menciona que “
sequer é citado na defesa da Apelante, a origem do empréstimo portabilizado, ou melhor, o contrato de portabilidade sequer é apresentado. Também não é explicado o porquê dos dados como telefone e endereço são totalmente desconhecidos pelo Apelado
”.

Informa que “
toda a operação bancária poderia ter sido esclarecida através do exame das assinaturas do apelado nos documentos originais de contratação, porém, mesmo por duas vezes intimado a entregar os documentos requeridos, o apelante se negou a fazê-lo
”.

Enfatiza que “
jamais confessou o recebimento de qualquer valor, e o suposto comprovante de pagamento trazido aos autos, não possui força probatória, visto que tratam-se telas sistêmicas que não servem de prova
”.

Desse modo, defende haver falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária, pugna pela manutenção do reconhecimento dos danos morais ao caso, bem como pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso interposto.

A parte ré, apesar de devidamente intimada a apresentar suas contrarrazões recursais (id. 187774689), deixou transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Danos Morais” n.o 1000313-03.2020.8.11.0020, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente os débitos discutidos; condenando a ré à devolução em dobro dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da autora, a contar de maio de 2015, acrescidos de correção monetária, além de juros legais a partir da citação; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M a partir da sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da contratação ou não de empréstimo consignado pelo autor junto à instituição bancária ré que, desde julho de 2015, desconta de seu benefício previdenciário valores oriundos da suposta contratação que o autor afirma desconhecer.

O Juízo
a quo
, nem primeiro momento, entendendo desnecessária a dilação probatória requerida pelo autor, julgou antecipadamente a lide decidindo pela improcedência dos pedidos autorais, condenando o então apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado com a sentença, interpôs o autor recurso de apelação, sendo este julgado procedente, restando cassada a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para devida instrução.

Desse modo, o Juízo
a quo
, alicerçado em mais evidências e, considerando que a instituição bancária ré deixou de apresentar as vias originais do contrato discutido para a realização da perícia grafotécnica, presumiu-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, julgando providos os pedidos autorais. Contudo, ambas as partes, irresignadas com o teor da sentença, interpuseram recurso de apelação.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, tendo em vista ter o autor impugnado as assinaturas presentes no contrato apresentado pela instituição bancária, bem como que esta, mesmo intimada, deixou de apresentar aos autos o contrato original para realização de perícia grafotécnica; tem-se que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.061, abaixo descritas (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DOCUMENTO PARTICULAR
.
IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
.
ÔNUS DA PROVA
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021)

Outro não é o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, inclusive do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A DENOMINAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CÓPIA DO CONTRATO - INVIABILIDADE -
IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL
- RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre a realização de perícia em suposto contrato fraudulento. Assim, cabível o conhecimento do recurso. Consoante entendimento do STJ: “Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do presente assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifesta enquanto não comprovada a sua veracidade (STJ-3a T., ASg. Em REsp.151.216-AGRg-EDcl. Ministro João Otávio. J. 17.9.13, DJ 20.9.13).
No caso, se o cerne da ação é justamente a alegada falsificação do documento, qual seja, da “Cédula de Crédito Bancário no 000000306792”, que teria redundado em cobranças indevidas na folha de pagamento da autora/agravante, afigura-se imprescindível a juntada do original para a realização da perícia grafotécnica, uma vez que a cópia não garantirá a precisão necessária
. (TJMT - N.U 1015377-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito do Consumidor. Contrato bancário. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais. Decisão interlocutória que aplica o art. 400 do CPC,
admitindo como verdadeiro os fatos que a autora pretendia provar, ante a não apresentação do contrato original pela ré para realização de perícia grafotécnica
. Agravante que se insurge contra o decisum, postulando a sua reforma. 1.Conhecimento do recurso com fulcro no art. 1015, VI do CPC. 2.
Autora que nega ser sua a assinatura aposta no contrato, afirmando não ter realizado o contrato com a ré
. 3.
Perita que afirma a necessidade do documento original para realização da perícia grafotécnica
. 4. Hipótese de incidência do art. 429, II, do CPC: “Incumbe o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.” 5.
Ré que, intimada, deixou de apresentar os documentos exigidos
. 6.
Cabia ao réu a apresentação do referido documento original, como expressamente exigido pela perita, a fim de realizar-se a perícia grafotécnica e comprovar que a assinatura no documento seria legítima
. 7. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ - 0021543-25.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY - Julgamento: 10/06/2021 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, considerando que, tendo a parte autora impugnado a autenticidade da assinatura presente no contrato juntado pela instituição bancária, bem como que, mesmo intimada, a ré deixou de apresentar o referido documento original a fim de realizar-se a perícia grafotécnica, admite-se como verdadeiros os fatos alegados pelo autor.

A falta de prova da contratação, portanto, demonstra o ato ilícito decorrente dos descontos indevidos e, consequentemente, a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

A respeito do dano moral, cumpre registrar que se configura pelo próprio ato ilícito de desconto indevido em folha de pagamento, em decorrência de empréstimo consignado sem anuência do contratante, porquanto trata-se de supressão de verba de caráter alimentar.

Desta maneira, evidenciada a ocorrência do fato gerador, com a violação da esfera jurídica e moral do lesado, não é necessária a demonstração em juízo do dano moral, que decorre, frisa-se, da própria ilicitude do fato.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
-
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO
- ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC -
DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL
- DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR
-
DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - VALOR MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se
injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente
em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.
Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano
. Deve ser mantida a indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT - N.U 1041615-80.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado ao comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange aos juros e correção monetária, considerando se tratar de caso de responsabilidade extracontratual, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3.
No caso de responsabilidade extracontratual
,
a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo
.
Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

Assim, no caso de responsabilidade extracontratual, tem-se que os juros moratórios referentes aos danos materiais e morais fluem a partir do evento danoso, (artigo 398 do CC e Súmula n.o 54 do STJ).

Quanto à correção monetária, acerca dos danos materiais, esta incide a partir da data do efetivo prejuízo, consoante (Súmula n.o 43 do STJ); já nos danos morais, desde a data do arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ).

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ré, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023